Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701561-12.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AUGUSTA SOUSA DOS PASSOS AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA AUGUSTA SOUSA DOS PASSOS contra decisão exarada pela MMa Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708671-42.2023.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167116786 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada para assegurar a participação da impetrante na terceira etapa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, ao fundamento de que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou os requisitos para a concessão da liminar, havendo flagrante lesão ao seu direito líquido e certo, razão pela qual sustenta que deve ser reformada a decisão agravada. Aduz que foi eliminada do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027, RA Santa Maria – RA XIII/DF. Destaca que entregou de forma tempestiva toda a documentação, inclusive a declaração de residência exigida pelo Edital que rege o processo seletivo, por meio do protocolo no 1148053, através do qual logrou ser aceita pela banca examinadora do certame, que apôs “Deferido”, conforme é possível verificar por meio do ID 167089969, bem como do ID 167096558, ambos nos autos de referência. Aponta que a Lei Distrital no 3.697/2005 estabelece normas para realização de concursos públicos, onde se destacam os princípios da a lisura e regularidade por parte da banca examinadora. Ressalta que, na forma do artigo 6o daquele diploma legal, todos os atos relativos ao concurso público são passíveis de exame e decisão judicial, na mesma esteira da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir que possa participar da etapa de eleição do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada no recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 167116786 dos autos de origem). É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A Constituição da República, no artigo 5o, LXIX, instituiu o mandado de segurança. A seu turno, o artigo 1o, da Lei 12.016/2009, estabelece que o mandado de segurança será concedido quando houver a necessidade de proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Medina1 esclarece que o mandado de segurança é ação civil que constitui uma garantia constitucional individual e coletiva para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas pelo art. 5.o da CF/1988. – Seu manejo está indissociavelmente atrelado ao status activus processualis e é manifestação do direito de resistência do cidadão contra os atos ilegais e abusivos praticado pelo poder público. Um dos pressupostos para a concessão da segurança é a existência de um direito líquido e certo, conforme se verifica do texto legal acima mencionado. O conceito de direito líquido e certo perpassa pela noção de direito evidente, de maneira que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Nesse aspecto, convém ressalvar que a complexidade jurídica da matéria tratada no mandado de segurança não impede o seu cabimento, pois, como asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança consiste na eliminação dos atos acoimados de ilegalidade ou abusividade. Para Marçal Justen Filho2 alude-se a ‘ilegalidade’ para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 que determina que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. No caso em análise, cuida-se de mandado de segurança que tem por objetivo garantir que a agravante seja considerada apta na fase de entrega de documentos do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal. Nos autos de origem, percebe-se que o Edital no 01, de 05.05.2023, regente do certame (ID 167026933 dos autos de referência), que o candidato aprovado na prova objetiva deveria enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem dos documentos listados no item 12.1, dentre os quais deve ser ressaltado a “Residência comprovada de, no mínimo, dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura”, requisito que deveria ser consubstanciado por meio de Declaração de residência, nos termos da Lei Distrital no 4.225/2008, conforme modelo constante do Anexo II do edital. No Edital no 05, de 29 de junho de 2023, acessado por essa relatoria no site da banca organizadora, foram estabelecidas as seguintes regras: 3.1 Para a segunda fase – análise da documentação e registro de candidatura, o candidato deve observar todas as instruções contidas no item 12 do Edital no 01, de 5 de maio de 2023, e neste edital. 3.2 Os candidatos devem enviar, no período entre 9 horas do dia 30 de junho de 2023 e 20 horas do dia 4 de julho de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.institutoibest.org.br/, imagem legível da documentação referente à segunda fase – análise de documentação. 3.2.1 O envio da documentação constante do Edital no 01, de 5 de maio de 2023, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto Ibest não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valem somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 3.3 O candidato deve manter aos seus cuidados a documentação constante do Edital no 01, de 5 de maio de 2023. 3.3.1 Caso seja solicitado pelo Instituto Ibest, o candidato deve enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. 3.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não enviar a documentação na forma e no prazo estabelecidos no Edital no 01, de 5 de maio de 2023, ou neste edital. 3.4.1 Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de enviar qualquer uma das documentações listadas no Edital no 01, de 5 de maio de 2023. 3.5 Não haverá segunda chamada para a segunda fase – análise de documentação. 3.6 Não será realizado envio de documentação referente à segunda fase – análise de documentação, em hipótese alguma, fora da data e dos horários predeterminados no subitem 3.2 deste edital. Posteriormente, houve a prorrogação do prazo para o envio de documentos, estendendo-se até 17/07/2013. De outro lado, por meio do documento de ID 167087857 dos autos de origem, é possível perceber que cada um dos documentos indicados tinha seu próprio local para a realização do upload. É certo, ainda, que no campo destinado à “Residência comprovada de, no mínimo, dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura”, o candidato deveria juntar a Declaração de residência (Lei no 4.225/2008), conforme modelo constante no Anexo II do edital normativo. Entretanto, a agravante juntou a imagem de energia elétrica, documento diverso, portanto, do exigido pelo edital e inservível para a comprovação do período de residência exigido, tal circunstância pode ser visualizada inclusive no vídeo juntado pela agravante no ID 167096558 dos autos de referência. Observa-se, ainda, que a declaração exigida foi juntada no campo destinado à Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, portanto, em local inadequado. Nesse sentido, cabe registrar que o edital regente do certame previa expressamente que o envio da documentação era de responsabilidade exclusiva do candidato. Assim, o erro material cometido pela agravante, juntando a conta de energia elétrica em local destinado à juntada da Declaração de residência, tem como consequência o não atendimento das condições estabelecidas, ensejando assim a sua eliminação no processo seletivo. Ressalta-se que, como previsto no edital, não havia segunda chamada para a análise de documentação. Por conseguinte, tem-se que a agravante não logrou demonstrar a probabilidade de seu direito e a ilegalidade de sua eliminação do processo seletivo. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023 às 10:19:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Art. 1o In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/mandado-de-seguranca-individual-e-coletivo/1197132310. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 1142